Tribunal: TJPA
Processo: 0813689-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813689-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FABIO DOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813689-14.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

EMBARGADO:

FRACISCO FÁBIO DOS ANJOS

ADVOGADO:

ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITÁVEL DESACOMPANHADA DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E ENDEREÇO DE IP. QUALIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813689-14.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

EMBARGADO:

FRACISCO FÁBIO DOS ANJOS

ADVOGADO:

ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO RCI BRASIL S/A
interpôs

Declaratórios contra

Acórdão(vide PJe ID 20351915) que conheceu e negou provimento ao

Agravo Interno, segundo ementa objurgada:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. IMPERIOSA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL. CÓPIA DIGITÁVEL DESACOMPANHADA DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DADOS DO IP. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE ELETRÔNICA DO CONTRATO. MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

As razões recursais contém o seguinte núcleo argumentativo, a saber: qualidade digital do contrato sob enfoque,

que torna válida a assinatura eletrônica

nele aposta.
E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios a obter a reforma do acórdão objurgado.( PJe ID

20481999,páginas 1-5).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

21222817, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813689-14.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

EMBARGADO:

FRACISCO FÁBIO DOS ANJOS

ADVOGADO:

ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a

rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado:
Contradição.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutirem
os fundamentos do acórdão.

É preciso dizer que a redação combatida delineia os núcleos devidos à caracterização do contrato digital cuja assinatura digitável

é

insuficiente à predicação, quando desacompanhada da biometria facial, geolocalização e endereço de IP.

Nesse caminho aduz a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. IMPERIOSA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL. CÓPIA DIGITÁVEL DESACOMPANHADA DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DADOS DO IP. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE ELETRÔNICA DO CONTRATO. MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825320-68.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )

À vista disso, os Declaratórios merecem rejeição porque redebatem a matéria tratada sem apontar vícios e/ou erro material.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em

Agravo de Instrumento dada inexistência dos vícios apontados e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 04/09/2024